Tribunal: STF
Processo: RE 120932
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-24
Data de publicação: 1992-03-24

Ementa:
Execução  fiscal:  débito  representado  por   Cedula   de
Crédito  Industrial  em  favor  do   BRDE   -   Banco   Regional   de
Desenvolvimento do  Extremo  Sul:  inidoneidade  da  via  processual,
resultante da solução negativa a questão  constitucional  da  suposta
natureza autarquica interestadual, que se arroga o credor  exequente:
RE provido.
         I. Atividade econômica do  Estado:  intervenção  suplementar
no domínio  economico ou exploração de serviço público.
         1. Ainda que se devesse reduzir a  participação  suplementar
do Estado na atividade econômica "stricto sensu" - objeto    do  art.
170  CF/69  -  aquela  que  se  faça  mediante  o  apelo  a   tecnica
privatistica das empresas estatais de forma  mercantil  não  basta  a
descaracterização, em tese, da natureza autarquica  de  um  banco  de
desenvolvimento criado pelo Poder Público.
         2. Em tese, a assunção estatal,  como  serviço  público,  da
atividade dos bancos de desenvolvimento e tanto mais viavel quanto  e
certo que, desde a Constituição de 1967, a elaboração e a execução de
planos regionais de desenvolvimento foram explicitamente incluidos no
rol da competência da União: dispensa demonstração que, nosso  regime
de liberdade de iniciativa, a atividade de fomento dela, desenvolvida
pelos bancos de desenvolvimento - mediante emprestimos com  prazo  ou
condições  favorecidas,  prestação  de  garantias,  intermediação  de
emprestimos externos ou tomada de participações acionarias -, são  um
dos  instrumentos  primaciais  da  tarefa  estatal   de  execução  do
planejamento economico.
         II.  Autarquia   interestadual   de   desenvolvimento:   sua
inviabilidade constitucional.
         3. O dado diferencial da  autarquia  e  a  personalidade  de
direito público ( Celso Antonio), de que  a  podem  dotar  não  só  a
União, mas também as demais entidades politicas  do  Estado  Federal,
como tecnicas de realização de sua função  administrativa,  em  setor
especifico subtraido a adminsitração direta.
         4. Por isso mesmo, a validade da criação  de  uma  autarquia
pressupoe que a sua destinação institucional se  compreenda  toda  na
função administrativa da  entidade matriz:
         5. O  objetivo  de  fomento  do  desenvolvimento  de  regiao
composta pelos territorios de tres  Estados  Federados  ultrapassa  o
raio da esfera administrativa  de  qualquer  um  deles,  isoladamente
considerado; só uma norma da Constituição Federal poderia emprestar a
manifestação  conjunta,  mediante  convenio,  de  vontades   estatais
incompetentes um poder que, individualmente, a todos eles falece.
         6. As sucessivas Constituições da Republica -  além  de  não
abrirem explicitamente as unidades federadas a criação  de  entidades
publicas de administração  interestadual-,  tem  reservado  a  União,
expressa e privativamente, as atividades de planejamento  e  promoção
do  desenvolvimento  regional:  analise  da  tematica   regional   no
constitucionalismo federal brasileiro.